Tribunal: TJMT
Processo: 1044530-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044530-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[AMERICO SANTOS CORREA - CPF: 363.131.731-04 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE SILVA MUNIZ - CPF: 062.538.011-80 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA MEDIÇÃO. LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REDUÇÃO POSTERIOR DAS FATURAS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VALOR DA CAUSA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O laudo técnico emitido por órgão metrológico oficial possui presunção de legitimidade e é suficiente para comprovar a regularidade do medidor de energia elétrica, salvo prova técnica robusta em sentido contrário.

2.

A redução posterior do valor das faturas, por si só, não comprova falha na medição anterior.

3.

A cobrança fundada em medidor regularmente aferido constitui exercício regular de direito e não gera dano moral na ausência de ato ilícito ou efetiva lesão extrapatrimonial.

4.

A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC exige manifesta natureza protelatória do agravo interno.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O agravante sustenta, em síntese, que houve falha na prestação de serviços pela concessionária, evidenciada pela redução das faturas após a troca do medidor determinada liminarmente. Apresenta parecer técnico particular questionando a idoneidade do laudo do IPEM/MT e argumenta que a responsabilidade da distribuidora abrange todo o ponto de conexão, não apenas o medidor. Requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a readequação do valor da causa e afastamento de eventual multa por litigância protelatória.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026